Tribunal: TJMT
Processo: 0057554-93.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 43452986):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - LICENÇAS PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração da lei em regência (LC 59/99), e a conversão em espécie era uma opção do servidor, independentemente de estar ou não em atividade (LC 04/90, artigo 109), logo a cobrança é devida e tem amparo legal.
2. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram parcialmente acolhidos apenas para complementar o voto nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Constatada a omissão deve ser corrigida.”
Nas razões do recurso especial (Id. 72960995), o recorrente sustenta violação ao artigo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, diante da ocorrência da prescrição.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, conforme certidão de Id. 73142482.
Efeito suspensivo indeferido. (id. 73316465)
Contrarrazões no id. 77314995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente alega que o “acórdão recorrido contrariou o art. 1° do Decreto Federal n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao não consumar a prescrição no caso em tela”, uma vez que “no julgamento do Recurso Especial 1.254.456/PE, afeto à sistemático dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que a contagem do prazo de cinco anos para prescrição do direito à conversão em dinheiro de licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a aposentadoria tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.
Aduz ainda que “no caso dos autos, a aposentadoria inocorreu, de modo que, manifestamente, irrazoável presumir que um servidor em atividade gozaria de prazo prescricional indefinido para pleitear pelo suposto dano do direito material (art. 189, Código Civil), sendo necessário, portanto, determinar o termo a quo da prescrição incidente na presente pretensão jurídica, tendo em vista a distinção do caso, pois encontra-se em atividade, quando, via de regra, não teria direito conversão, conforme jurisprudência reiterado do Superior Tribunal de Justiça”.
Logo, de fato, não é o caso de se aplicar o paradigma RE 1.254.456/PE (Tema 516/STJ), uma vez que não se trata de servidor público aposentado.
Por outro lado, quanto à tese de que aos servidores em atividade, via de regra, não possuem direito a conversão de licença-prêmio não gozada, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “o Estado deve indenizar o servidor que não usufruiu daquele benefício quando em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa, observados, evidentemente, os requisitos legais. Imperioso assim afastar a ocorrência da prescrição, enquanto os servidores mantiverem-se na ativa”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO. LEI N. 500/74. DIREITO DE USUFRUIR A QUALQUER TEMPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA.
1. Há entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal (art. 20 do Decreto n. 20.910/32), para pleitear indenizações atinentes a licença-prêmio não gozada possui termo inicial com o ato de aposentadoria, inclusive para os servidores do Estado de São Paulo subordinados ao regime da Lei Estadual n. 500/74.
2. O Estado deve indenizar o servidor que não usufruiu daquele benefício quando em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa, observados, evidentemente, os requisitos legais. Imperioso assim afastar a ocorrência da prescrição, enquanto os servidores mantiverem-se na ativa, como na hipótese dos autos. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1318231/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010) (g.n)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Com essas considerações, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça